Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713884-56.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ALFREDO TEIXEIRA DE SOUSA APELADO: LUCAS MATHEUS BEM DE ANDRADE, CAROLINA SENA E SILVA D E C I S Ã O Nada há a prover quanto ao pedido de cumprimento definitivo do julgado nos presentes autos, uma vez que ainda pende de julgamento o apelo interposto pelo demandado. Dessa forma, indefiro o pedido de ID no 74867251. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator